Tribunal: TJBA
Processo: 0085772-06.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085772-06.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Andrea Ribeiro Costa de Queiroz

Advogado(s)
:
RAFFAELLA GATTO BELLUCCI, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

APELADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LARA SIMOES ALVES, DANILO VALOIS VILASBOAS, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO PÓS-CESÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em 16/04/2005, a autora submeteu-se a parto cesáreo, recebendo alta médica em 18/04/2005, data em que iniciou quadro febril.

2. Após diversas consultas e tratamentos realizados no hospital, a autora foi internada por 13 dias para tratamento de infecção na cicatriz cirúrgica, necessitando de procedimentos adicionais devido à necrose no local.

3. A autora alegou negligência médica e imprudência no atendimento, com agravamento da infecção devido à demora na internação e ausência de prescrição de antibiótico antes do internamento, requerendo indenização por danos morais.

4. Sentença de improcedência proferida, com rejeição de embargos de declaração.

5. Irresignada, a autora apelou, defendendo a responsabilidade objetiva do hospital pela infecção hospitalar e pleiteando reforma da sentença para condenação em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade objetiva do hospital por suposta falha no atendimento médico, resultando em infecção pós-operatória e dano moral à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), a responsabilidade objetiva do hospital é limitada a falhas na estrutura hospitalar e serviços auxiliares. Para imputar responsabilidade pelo erro médico, é necessária a comprovação de culpa, mesmo em regime de responsabilidade objetiva.

8. O laudo pericial concluiu que não houve negligência ou imperícia na conduta dos profissionais, caracterizando a infecção pós-operatória como um risco inerente ao procedimento cirúrgico. A paciente recebeu tratamento adequado em todas as fases de seu atendimento, conforme os padrões médicos estabelecidos.

9. A doutrina de Felipe Braga Netto reforça que a responsabilidade do hospital por atos médicos depende da prova de erro na prestação de serviços. Em contrapartida, serviços relacionados à estrutura hospitalar, como higiene e equipamentos, são de responsabilidade objetiva.

10. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1761544/SP) estabelece que a ausência de falha na prestação dos serviços médicos isenta o hospital de responsabilidade por atos de médicos sem vínculo de emprego ou subordinação, aplicando-se igualmente a necessidade de comprovação de erro para atribuição de culpa ao nosocômio.

11. A análise dos autos não revelou falhas no tratamento dispensado à autora, tendo sido seguidos os protocolos médicos adequados, conforme descrito no laudo pericial. Assim, não se configura o dever de indenizar pela infecção pós-operatória.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0085772-06.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDREA RIBEIRO COSTA DE QUEIROZ
e como apelada
PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente